Tribunal: TJMT
Processo: 1036531-25.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036531-25.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELITE SANTOS SOUZA - CPF: 994.665.971-91 (RECORRENTE), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), LIMPURB EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA (RECORRIDO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de obrigação de fazer e de indenização por danos morais, decorrentes do suposto extravio de restos mortais em cemitério público municipal, fixando a compensação pecuniária e determinando a entrega dos despojos, mas silenciando sobre o pedido de prova genética.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões discutidas consistem em: a) verificar a ocorrência de nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido expresso de realização de exame de DNA; b) analisar a necessidade fática da referida prova pericial genética; e c) aferir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública diante da complexidade probatória constatada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau incorreu em grave vício por omissão ao deixar de analisar o pedido expresso da parte demandante para a realização de exame de DNA nos restos mortais localizados, impondo-se a declaração de sua nulidade absoluta por consistir em julgamento aquém do pedido formulado.

A controvérsia fática instaurada entre as partes sobre a real identidade dos restos mortais acondicionados pelo ente público, agravada pelas circunstâncias de desorganização administrativa no momento da exumação, torna imprescindível a realização de prova pericial genética para garantir a correta identificação cadavérica.

A produção de prova pericial complexa afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por flagrante incompatibilidade com os princípios da celeridade e da simplicidade que regem o microssistema, impondo-se a declaração de sua incompetência absoluta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para anular a sentença de primeiro grau, reconhecer a necessidade de prova pericial complexa e declarar a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte demandante (ID 351164351) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (ID 351163899), que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar os entes demandados, de forma solidária, a disponibilizarem os restos mortais do genitor da demandante no prazo de 30 dias e a pagarem indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões recursais (ID 351164351), a parte recorrente pleiteia a nulidade da sentença, argumentando que o provimento jurisdicional foi omisso, configurando julgamento aquém do pedido. Sustenta que o juízo de origem deixou de analisar o pedido expresso, formulado desde a petição inicial, consistente na determinação de realização de exame de DNA nos restos mortais localizados pela administração pública, a fim de confirmar de forma inquestionável que os despojos pertencem, de fato, ao seu falecido pai.

A recorrente narra que seu genitor faleceu em 25/05/2016 e foi sepultado no Cemitério São Gonçalo. Relata que tentou realizar a exumação por via administrativa em três ocasiões (2019, 2022 e 2024). Sustenta que na terceira tentativa, agendada para 22/05/2024, os funcionários do cemitério desconheciam a solicitação, realizaram escavações aleatórias e não localizaram os ossos de forma imediata. Afirma que posteriormente os demandados apresentaram uma sacola plástica contendo ossos, identificada de forma manuscrita, o que gerou justificada desconfiança, agravada pelo fato de que tentaram lhe entregar ossos envoltos em roupas vermelhas, cor que seu pai não vestia no sepultamento. Diante desse quadro fático de absoluta insegurança, defende a indispensabilidade do exame de DNA.

Subsidiariamente, caso superada a nulidade, a recorrente pleiteia a majoração do valor fixado a título de danos morais, argumentando que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é irrisória e desproporcional diante da gravidade da ofensa, do desrespeito à memória de seu pai e do prolongado sofrimento suportado durante oito anos de tentativas frustradas, pugnando pela elevação para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (ID 351164357), pugnando pela manutenção da sentença. O ente municipal argumenta que a entrega dos restos mortais com base na identificação administrativa afasta a necessidade de testes genéticos, ressaltando que a exigência de exame de DNA em restos cadavéricos configura prova pericial de altíssima complexidade técnica. Defende que tal procedimento laboratorial é absolutamente incompatível com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais. Sustenta, ainda, que os despojos
encontram-se
devidamente armazenados e identificados no ossuário do cemitério municipal, não havendo indícios reais de troca de cadáveres, e que o valor da indenização por danos morais fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso declinou de atuar no feito (ID 362133877), fundamentando sua decisão na ausência de interesse público ou social de relevância que justificasse a intervenção ministerial no presente litígio de natureza predominantemente patrimonial e individual.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

Examino, inicialmente, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do Recurso Inominado interposto. Constato que o recurso é próprio, adequado e tempestivo. A parte recorrente encontra-se amparada pelos benefícios da justiça gratuita, deferidos expressamente por decisão proferida nestes autos (ID 351164356), o que justifica a regular dispensa do recolhimento do preparo recursal. A representação processual está regular. Presentes, portanto, todos os requisitos legais, conheço do presente recurso e passo à análise de seus fundamentos.

Da preliminar de nulidade da sentença por omissão

A primeira tese levantada pela parte recorrente consiste na arguição de nulidade absoluta da sentença de primeiro grau (ID 351163899), sob o argumento de que o magistrado sentenciante incorreu em vício de omissão ao não se manifestar sobre o pedido expresso de realização de exame de DNA para a identificação dos restos mortais do falecido genitor da demandante.

Analiso detidamente a petição inicial (ID 351163856). Em sua peça de ingresso, no rol de requerimentos finais, a parte autora pleiteou, de forma clara, literal e inquestionável, a condenação dos entes demandados a localizar e entregar os restos mortais, exigindo expressamente que fossem "devidamente identificados por exame de DNA". Este pedido baseou-se na narrativa fática de que a administração municipal realizou escavações aleatórias no cemitério e tentou entregar à autora despojos mortais que ela acreditava pertencerem a outra pessoa, evidenciando uma grave quebra na cadeia de confiança e na identificação cadavérica.

Ao compulsar a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública (ID 351163899), observo que o juízo de origem determinou que os requeridos, solidariamente, disponibilizassem à parte requerente os restos mortais do Sr. Benedito da Paixão Souza, mediante os procedimentos administrativos pertinentes. Contudo, a sentença silenciou de forma absoluta sobre o pedido de confirmação de identidade por meio de exame genético de DNA. Não houve deferimento, nem indeferimento, tampouco qualquer fundamentação justificando a desnecessidade ou a impossibilidade da referida prova.

A legislação processual civil contemporânea consagra o princípio da congruência ou da adstrição, estabelecendo que o Estado-Juiz tem o dever inafastável de entregar uma prestação jurisdicional completa, que aborde e resolva todos os pedidos formulados pelas partes. O Código de Processo Civil, em seus artigos 141 e 492, proíbe categoricamente o julgamento que fica aquém do pedido formulado. Ademais, o artigo 489, parágrafo 1o, inciso IV, do mesmo diploma legal, impõe a nulidade da decisão que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No caso em análise, a entrega de restos mortais sem a
certeza absoluta
de sua identidade constitui o cerne da angústia relatada pela autora. Ignorar o pedido de realização de exame de DNA significa esvaziar a própria utilidade do provimento jurisdicional buscado, pois a demandante não deseja receber quaisquer despojos ósseos, mas sim e exclusivamente aqueles pertencentes ao seu pai, o que, diante do caos administrativo documentado nos autos, tornou-se objeto de incerteza probatória.

Por conseguinte, reconheço a procedência da tese recursal e declaro a nulidade da sentença de primeiro grau, por configurar julgamento omisso que ofende os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal.

Da necessidade fática da prova pericial genética (exame de DNA)

Reconhecida a nulidade da sentença, e estando a causa em condições de imediato julgamento, passo a analisar a questão de fundo envolvendo a necessidade da prova pericial, aplicando a teoria da causa madura.

A controvérsia central deste litígio repousa na certeza sobre a identidade dos restos mortais atualmente custodiados pelos entes públicos demandados. A parte autora colacionou aos autos vasta documentação, incluindo vídeos (
IDs
351163864 a 351163867) e protocolos administrativos (ID 351163863), que demonstram uma via
crucis

burocrática e operacional. Restou comprovado que a exumação agendada para o dia 22/05/2024 transcorreu sob grave desorganização, com os funcionários do cemitério desconhecendo a demanda, escavando múltiplas sepulturas e falhando na localização imediata do jazigo correto.

Em contrapartida, a empresa pública LIMPURB apresentou ofício interno (CI 43/2025, ID 351163892), atestando que organizou uma força-tarefa posterior aos eventos narrados na inicial para localizar os ossos, os quais estariam atualmente acondicionados em uma sacola plástica no ossuário municipal. A referida sacola, conforme imagens anexadas ao próprio ofício da administração, apresenta identificações manuscritas a caneta.

Apresenta-se, portanto, um grave conflito fático e probatório. De um lado, o ente público afirma que a sacola manuscrita contém, sem margem de erro, os restos mortais do genitor da demandante. De outro lado, a filha do falecido, que presenciou o caos das escavações aleatórias e a tentativa de entrega de ossadas com vestígios de roupas incompatíveis com as do seu pai, recusa-se a aceitar uma identificação baseada exclusivamente em presunção de legitimidade de um ato administrativo que, no momento de sua execução material, revelou severas falhas operacionais.

O direito ao luto, à memória e ao sepultamento digno constitui projeção direta do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana. Não se pode exigir de um familiar que aceite, baseando-se apenas na confiança em um sistema administrativo que já se demonstrou falho, restos mortais cuja origem é legitimamente questionada. A dúvida instalada nos autos não é fruto de mero capricho da parte autora, mas consequência direta da desorganização documentada durante o procedimento de exumação.

Desse modo, concluo que a única ferramenta capaz de conferir segurança jurídica à solução deste litígio, garantindo à autora que os despojos que lhe serão entregues são efetivamente os de seu pai, e garantindo à administração pública a regularidade da entrega, é a realização de exame genético de DNA comparativo entre os restos ósseos armazenados e o material biológico da demandante. Reconheço, portanto, a absoluta necessidade da produção desta prova pericial.

Da incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública

A conclusão inafastável pela necessidade de realização de exame de DNA impõe, imediatamente, a análise sobre a adequação do rito processual escolhido para o processamento desta demanda.

A prova exigida no caso em apreço consiste na extração de material genético de fragmentos ósseos submetidos a processo de decomposição prolongada (o óbito ocorreu em 25/05/2016), com posterior sequenciamento em laboratório forense especializado, análise laboratorial cruzada com o material genético da autora e elaboração de laudo pericial conclusivo por profissional da área de biologia ou genética forense.

Trata-se, inequivocamente, de prova pericial de altíssima complexidade técnica, material e temporal.

O Sistema dos Juizados Especiais, regido de forma subsidiária pela Lei n. 9.099/1995 e de forma específica, no âmbito do ente público, pela Lei n. 12.153/2009, foi concebido pelo legislador para processar e julgar causas de menor complexidade. O artigo 2o da Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública limita a competência não apenas pelo valor da causa, mas atrai, sistematicamente, os princípios orientadores do artigo 2o da Lei n. 9.099/1995, quais sejam: oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

A jurisprudência consolidada sobre a matéria define que a necessidade de produção de prova pericial complexa, que demanda longo tempo de elaboração, altos custos operacionais, nomeação de peritos especializados, formulação de quesitos técnicos precisos e possibilidade de laudos complementares ou divergentes, esvazia completamente a viabilidade do rito sumaríssimo. O Juizado Especial não comporta diligências probatórias que convertam a marcha processual em um longo e intrincado procedimento técnico-científico.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
EXUMAÇÃO DE CADÁVER. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Recurso interposto pela reclamante contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei no 9.099/1995. A parte autora pleiteia autorização judicial para exumação de cadáver sepultado em cemitério municipal e subsequente realização de exame pericial de DNA. A recorrente sustenta que o juízo deveria ter determinado a remessa dos autos à vara competente, ao invés de extinguir o feito. (...)
A ação tem como objeto a exumação de corpo para realização de exame pericial de DNA, o que exige prova técnica complexa, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.
A necessidade de
perícia especializada
, com deslocamento de perito, manuseio de ossada e realização de exame genético
, extrapola a competência material dos Juizados Especiais
, conforme entendimento consolidado no Enunciado no 54 do FONAJE e na jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais.
A extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe nos casos em que a matéria demandada ultrapassa os limites da competência do Juizado, não sendo obrigatória a remessa de ofício a juízo diverso, especialmente quando este pertence a outro ramo da justiça.
(N.U 1078604-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO,
Primeira Turma Recursal
, Julgado em 05/05/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025).

O próprio ente demandado, Município de Cuiabá, em suas contrarrazões recursais (ID 351164357), defendeu a incompatibilidade da exigência laboratorial com o rito célere e simplificado dos Juizados Especiais.

Neste cenário, verificando-se que a entrega segura dos restos mortais exige imprescindível exame de DNA, e atestando-se a complexidade estrutural desta perícia científica, o Juizado Especial da Fazenda Pública perde sua competência funcional e material para o julgamento da demanda. A competência em razão da matéria e da complexidade, nestes casos, é absoluta.

Dessa forma, impõe-se a declaração de incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente lide. Com a declaração de incompetência, resta prejudicada a análise do mérito relativo à majoração dos danos morais, pois o julgamento integral da causa, incluindo a responsabilidade civil e a própria determinação da obrigação de fazer após o resultado da perícia, deve ser realizado pelo juízo competente, observando-se a ampla dilação probatória e o rito comum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, para acolher a preliminar e por consequência:

a) RECONHECER a nulidade absoluta da sentença de primeiro grau (ID 351163899), por consistir em julgamento omisso quanto ao pedido de produção de prova técnica;

b) RECONHECER a necessidade fática e jurídica da realização de exame pericial de DNA nos restos mortais localizados;

c) DECLARAR a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da presente demanda, em razão da necessidade de produção de prova pericial de alta complexidade.

d) DECLARAR a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei n. 9.099/1995, diante da complexidade da prova pericial necessária.

Considerando o provimento parcial do recurso, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em conformidade com o disposto no artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026